Tribunal: STF
Processo: AI 764366
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ART. 5º, V E X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA STF 279. 



    Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional.



    Necessidade do reexame de fatos e provas para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.